Tribunal: TJPA
Processo: 0003966-67.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003966-67.2020.8.14.0013

APELANTE: DAVI BORGES DOS SANTOS PEDROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, I
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base imposta bem próximo ao mínimo permitido para o crime violado. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que se mostraram devidamente fundamentadas, tendo a pena sido fixada em um patamar justo e proporcional. Atenuante da menoridade relativa que foi reconhecido e aplicado pelo juízo sentenciante, diferente do que aduziu a defesa do recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Davi Borges dos Santos Pedrosa
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou

à pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, §3º, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 7481567
, que

no dia 12.07.2020, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada via NIOP com a informação de que um veículo Ford KA, cor prata, placa MOO-2243 (Ourém/Pa), estava estacionado na Rua Ares de Carvalho (Rua do Depósito da Loja Radisco), localizada no bairro Almir Gabriel, nesta cidade de Capanema/PA, com um homem amarrado e bastante lesionado em seu interior. A guarnição deslocou-se ao endereço informado, oportunidade em que encontrou a vítima amarrada e bastante lesionada no interior do veículo, com diversas caixas sobre si, e gemendo de dor, pelo que foi mediatamente encaminhada à UPA de Capanema, ficando ali internada em estado grave.

Os policiais seguiram o rumo do quintal informado pelos populares, logrando localizar o denunciado DAVI BORGES DOS SANTOS PEDROSA, assim como tentaram localizar o segundo elemento, porém, sem êxito.

Os policiais militares, ainda no local do crime, ao indagarem o acusado sobre como os fatos se deram, foram informados por ele que no dia dos fatos passou a tarde com a vítima em um balneário ingerindo bebida alcoólica, junto a outro elemento que empreendeu fuga, sendo que em determinado momento se dirigiram para a residência da vítima, onde permaneceram bebendo e ouvindo música em som alto e que a vítima, que é homossexual, manteve relação sexual com o denunciado e com o outro elemento, porém, ato contínuo, tiveram um desentendimento e o segundo elemento sugeriu que subtraíssem os objetos de valor da residência, nada mais informando aos militares.

Em razões recursais, ID 7481574,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, por entender que a valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, foi procedida de forma genérica, não existindo fundamentação idônea, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo permitido, assim como aplicada a atenuante da menoridade relativa na segunda fase e impondo uma pena final em um importe menor, e modificando o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, por entender que a valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, foi procedida de forma genérica, não existindo fundamentação idônea, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo permitido, assim como aplicada a atenuante da menoridade relativa na segunda fase e impondo uma pena final em um importe menor, e modificando o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

O artigo 157, § 3º, inciso I, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
. (...)

§ 3º
Se da violência resulta:

I –

lesão corporal grave
, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

(...)”

Compulsando a dosimetria presente à ID 7481574, vejo que, apesar do Magistrado de primeiro grau ter valorado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o mesmo, ao aplicar a pena base, a estipulou apenas em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime capitulado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal, que possui uma pena em abstrato, como mostrada acima, de 07 a 18 anos de reclusão, estando assim a mesma bem mais próximo ao seu mínimo legal do que se realmente houvesse sido consideradas todas aquelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendendo esta Relatora que o Juiz sentenciante não considerou todas as circunstâncias desfavoráveis, quando da estipulação da pena base, haja vista que se as houvesse considerado, a pena base estaria estipulada em um patamar bem mais elevado do que foi.

Além do que, a valoração procedida pelo magistrado a quo se mostrou devidamente fundamenta, tendo sido a pena base arbitrada em um patamar, repito, bastante razoável para o crime cometido, sendo que, a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, as circunstâncias negativas não foram aplicadas em sua integralidade, pois caso contrário, a pena base teria sido imposta bem mais acima do que consta na decisão recorrida
.

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

No que se refere a pretendia aplicação da atenuante da menoridade relativa ao caso em estudo
, também aqui entendo que pretensão ventilada não merece prosperar, já que o juiz sentenciante procedeu a devida aplicação de todas as atenuantes presentes, inclusive a da menoridade relativa, conforme se pode evidenciar no asserto abaixo transcrito:

“
Em segunda fase
, merecem incidência as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d do CP,
em razão da menoridade relativa e confissão do acusado
, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em
09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) diasmulta
.” Grifei

Logo, percebe-se que a pretendida atenuante além de ser reconhecida pelo juízo a quo, foi também aplicada, não havendo motivo para a irresignação do apelante quanto a esse ponto, devendo permanecer incólume inclusive o regime de cumprimento de pena definido ainda na decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023